Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-60.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009301-60.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILTON FORTUNATO PEREIRA - CPF: 363.024.301-00 (RECORRENTE), RUBENS REZENDE DE SOUZA - CPF: 207.106.151-91 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de engenharia agronômica, após decretar a revelia da parte demandada, a qual sustenta cerceamento de defesa, incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia grafotécnica, falsidade de assinatura contratual e pagamento parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da revelia configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a alegada necessidade de perícia grafotécnica afasta a competência do Juizado Especial; e (
iii
) determinar se a impugnação do contrato e a alegação de pagamento parcial impedem a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia não configura cerceamento de defesa quando a parte tem ciência do prazo para apresentação de defesa e deixa de se manifestar oportunamente.

A alegação de falsidade da assinatura não exige perícia grafotécnica quando se mostra contraditória com a admissão, pela própria parte, da existência do vínculo contratual.

A controvérsia sobre a assinatura contratual, diante da admissão do vínculo, não revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

O devedor deve comprovar o alegado pagamento parcial, pois lhe incumbe demonstrar o fato extintivo, total ou parcial, da obrigação.

A ausência de prova do pagamento parcial mantém íntegra a exigibilidade do débito reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NILTON FORTUNATO PEREIRA contra sentença (ID 372412873) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por RUBENS REZENDE DE SOUZA, julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A ação originária versa sobre cobrança de honorários por serviços de engenharia agronômica prestados pelo recorrido mediante contrato de prestação de serviços profissionais (ID 372412851 e ID 372412852). O objeto contratual consistiu na elaboração de projeto de recuperação de área degradada e defesa administrativa referente ao auto de infração nº 21277572021, em favor do recorrente, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão.

O recorrente foi regularmente citado (ID 372412869) e compareceu à audiência de conciliação realizada em 24/03/2026 (ID 372412871). Na ocasião, foi expressamente concedido à parte reclamada o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos noticiados na inicial. O recorrente, no entanto, deixou de apresentar contestação no prazo legal.

A sentença recorrida decretou a revelia do réu (art. 344 do CPC) e, com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide, concluindo pela procedência do pedido ante a existência de contrato de prestação de serviços devidamente assinado nos autos (ID 223862030 e ID 283862032), sem qualquer vício que obstasse o pagamento.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 372412876), arguindo, em preliminar, nulidade da revelia por cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica complexa. No mérito, sustentou a falsidade da assinatura aposta no contrato, a inexistência de vínculo contratual válido e, subsidiariamente, o pagamento parcial do débito e o excesso de cobrança.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 372412879) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao exame das questões suscitadas.

Das Preliminares
-
Da Nulidade da Revelia e do Cerceamento de Defesa

O recorrente sustenta que a decretação da revelia resultou em cerceamento de defesa, sob o argumento de que compareceu à audiência de conciliação desacompanhado de advogado e que a ausência de contestação decorreu de falta de conhecimento técnico-jurídico. Afirma, ainda, que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é
relativa e não pode prevalecer diante de elementos que indicariam a necessidade de dilação probatória.

A preliminar não merece acolhimento.

O termo de audiência de conciliação (ID 372412871) registra, de forma expressa e inequívoca, que foi concedido à parte reclamada o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa, sob a advertência expressa de que a inércia acarretaria a presunção de veracidade dos fatos noticiados na inicial. Esse registro possui fé pública e não foi infirmado por qualquer elemento nos autos.

O recorrente, assistido pela Defensoria Pública neste momento recursal, dispunha de plenas condições de buscar orientação jurídica no prazo de 5 (cinco) dias que lhe foi concedido. O sistema dos Juizados Especiais, informado pelos princípios da simplicidade, oralidade e celeridade, não exige que a parte esteja acompanhada de advogado em audiência de conciliação para que possa, posteriormente, constituir defensor e apresentar contestação. O prazo processual é justamente a garantia de que a parte possa se organizar e exercer seu direito de defesa com assistência técnica.

Ademais, é incontroverso que o recorrente compareceu à audiência, tomou ciência pessoal do prazo e da advertência quanto às consequências da inércia, e, ainda assim, quedou-se inerte. A ausência de contestação constitui ônus processual exclusivo da parte, que não pode, agora, pretender transferir ao juízo ou à parte adversa as consequências de sua própria desídia.

A revelia foi corretamente decretada com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 1º da Lei nº 9.099/1995. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é, de fato, relativa, mas para ser afastada exige contraprova ou circunstância que a torne inverossímil, o que não se verifica no caso. A sentença, aliás, analisou o contrato apresentado e o considerou idôneo mesmo diante da revelia, não se limitando a aplicar automaticamente seus efeitos.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, mas sim exercício deficiente do direito de defesa por exclusiva inércia da parte. A preliminar é rejeitada.

Da Incompetência do Juizado Especial para Apreciação de Matéria que Demanda Perícia Grafotécnica Complexa

O recorrente argui que a impugnação da autenticidade da assinatura no contrato exigiria a realização de perícia grafotécnica, prova de natureza complexa incompatível com os Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

Também
esta
preliminar não prospera.

A afirmação de que a assinatura é falsa e não guarda semelhança com a assinatura habitual do recorrente é profundamente contraditada pela própria argumentação recursal. Em várias passagens do recurso, o recorrente admite a existência do contrato e a relação contratual com o recorrido, divergindo apenas quanto ao valor ajustado e à alegação de pagamento parcial.

Com efeito, o recurso afirma textualmente que o valor do contrato foi ajustado em R$ 3.000,00 (três mil reais), e não R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que houve pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie e R$ 500,00 (quinhentos reais)
quitado
por intermédio de seu filho. Ora, se o recorrente nega a autenticidade da assinatura, como poderia afirmar que o valor do contrato foi ajustado e que houve pagamento parcial? A alegação de falsidade é logicamente incompatível com a admissão de que o contrato existiu e de que os valores foram negociados e parcialmente adimplidos.

Essa contradição interna no recurso revela que a impugnação da assinatura é argumento retórico, desprovido de suporte probatório mínimo e de consistência lógica. A necessidade de perícia grafotécnica não se configura quando a própria parte que impugna a assinatura admite, em sua manifestação recursal, a existência do vínculo contratual e dos fatos que constituem o objeto da demanda.

Além disso, nos Juizados Especiais, a prova pericial só é determinada quando efetivamente imprescindível e quando a questão não puder ser resolvida por outros meios de prova já disponíveis nos autos. No caso concreto, o próprio recorrente, ao admitir a contratação e o ajuste de preço, torna desnecessária a perícia grafotécnica, pois reconhece a relação jurídica que fundamenta a pretensão do recorrido.

A preliminar de incompetência é, portanto, rejeitada.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Da Impugnação da Assinatura e da Validade do Contrato

A impugnação da autenticidade da assinatura do contrato (ID 372412851 e ID 372412852) é inviável neste momento processual por razões de ordem fático-jurídica cumulativas e independentes entre si.

Em primeiro lugar, porque a revelia torna incontroversos os fatos afirmados pelo
autor
(art. 344 do CPC), entre os quais se
inclui
a existência de contrato de prestação de serviços assinado pelo recorrente, com valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão. Essa presunção somente poderia ser elidida por prova inequívoca em contrário, que o recorrente não trouxe aos autos. A mera alegação de falsidade, desacompanhada de qualquer indício material, é insuficiente para afastar a presunção relativa decorrente da revelia.

Em segundo lugar, e sobretudo, porque o próprio recorrente, ao desenvolver suas razões recursais, admite expressamente a existência do contrato e da relação obrigacional com o recorrido. A manifestação recursal é clara ao afirmar que o valor do contrato foi ajustado e que houve pagamento parcial. Essa admissão, ainda que em argumentação subsidiária, importa em reconhecimento do fato constitutivo do direito do autor, pois não se pode alegar pagamento parcial de contrato cuja existência se nega.

O contrato de prestação de serviços juntado pelo recorrido contém objeto lícito, partes capazes e forma escrita, atendendo aos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil. A divergência quanto ao valor do contrato, alegada apenas em sede recursal e sem lastro probatório, não tem o condão de desconstituir o documento apresentado, que foi subscrito por ambas as partes e cuja assinatura do recorrente não foi impugnada em momento oportuno.

Não se sustenta, portanto, a tese de nulidade do contrato por falsidade da assinatura.

Do Suposto Pagamento Parcial e do Excesso de Cobrança

No tocante à alegação de pagamento parcial, o recorrente afirma que o valor real do contrato foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), que pagou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) em espécie diretamente ao recorrido e que o remanescente de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi quitado por seu filho.

Nenhum desses fatos foi comprovado nos autos.

O documento de ID 372412877, juntado pelo recorrente, contém um recibo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) emitido em nome de Nilton Fortunato Pereira, mas esse recibo se refere a serviços diversos (CAR, APF, MAPA e Memorial) e não guarda relação com o contrato objeto desta ação. Ademais, o valor do recibo é incompatível com a alegação de pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie.

O recorrente afirma que pagou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sem recibo adequado e que o recibo juntado foi emitido em valor inferior ao efetivamente pago. Essa alegação, além de inverossímil, é juridicamente insustentável. Quem paga valores significativos sem exigir recibo ou com recibo de valor inferior assume o risco probatório dessa conduta. Não se pode pretender que o juízo, diante da revelia e da ausência de prova documental do pagamento, acolha alegação genérica de quitação parcial fundada exclusivamente na palavra do devedor.

O ônus da prova quanto ao pagamento incumbe ao devedor (art. 373, II, do CPC). O recorrente, que sequer contestou a ação em primeira instância, não se desincumbiu desse ônus. A alegação recursal de pagamento parcial, desacompanhada de prova documental idônea, não pode ser acolhida.

Quanto ao valor do contrato, a única prova documental válida nos autos é o contrato
escrito
(ID 372412851 e ID 372412852), que estipula honorários de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A alegação de que o valor real seria de R$ 3.000,00 (três mil reais) é feita sem qualquer suporte probatório e não pode prevalecer sobre a prova documental apresentada pelo recorrido.

Ressalto, por fim, que a contradição interna no recurso é reveladora: o recorrente alega falsidade da assinatura, mas afirma que pagou parte do contrato; impugna a autenticidade do documento, mas sustenta que o valor foi ajustado em R$ 3.000,00 (três mil reais); nega a existência do vínculo contratual, mas descreve com detalhes a forma de
pagamento. Essa sucessão de alegações contraditórias enfraquece a credibilidade da tese recursal e evidencia que a pretensão do recorrente é postergar o cumprimento de obrigação líquida e certa.

O contrato é válido, o serviço foi prestado, o pagamento não foi comprovado e a cobrança é legítima. A sentença que julgou procedente o pedido e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária e juros de mora deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026